Tribunal: STF
Processo: RE 1393790
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DO ESTADO DE GOIÁS CONTRATADOS ANTES DA CF/88. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE EFETIVIDADE NO CARGO/EMPREGO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DO TOCANTINS. VINCULAÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS — IPETINS (ATUAL INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO TOCANTINS — IGEPREV). DESVINCULAÇÃO POSTERIOR DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 



    1. Sentença proferida sob a égide do novo CPC: a hipótese não enseja o reexame obrigatório, a teor art. 496, § 30, I, do novo Código de Processo Civil. De consequência, a controvérsia remanescente nos autos fica limitada à matéria objeto dos recursos. 



    2. A prescrição atinge as prestações anteriores ao lustro que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos do enunciado da Súmula n° 85/STJ, não havendo que se falar, na espécie, em prescrição do fundo de direito. 



    3. A controvérsia posta na presente ação gira em torno da possibilidade de a parte autora permanecer 111 vinculada ao Instituto de Previdência do Estado do Tocantins — IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV/TO. De consequência, considerando os reflexos decorrentes da pretensão deduzida, revela-se nítido o interesse no feito tanto do INSS quanto do IGEPREV/TO e do Estado do Tocantins, circunstância que os torna legitimados para figurar no polo passivo desta ação. 



    4. A parte autora foi contratada antes da Constituição de 1988 pelo Estado de Goiás e estabilizada no serviço público por aplicação do art. 19 do ADCT, que conferiu estabilidade no serviço público àqueles servidores que ingressaram na administração pública até 5 de outubro de 1983, seja ela direta, autárquica ou fundacional, podendo estar vinculados à União, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios. 



    5. A estabilidade excepcional assegurada pelo art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade do cargo público, que está condicionada ao ingresso mediante concurso público, nos termos do art. 37 da Constituição. Quanto aos servidores que ingressaram no serviço público antes da CF/88 mediante concurso público, os seus empregos foram transformados em cargos efetivos com a implantação do Regime Jurídico Único pela Lei n° 8.112/90, editada em observância ao disposto no art. 39, caput, da CF/88. 



    6. Na esfera federal houve controvérsia acerca da relação previdenciária dos servidores estabilizados com base no art. 19 do ADCT, pois o art. 40 da CF/88 garantia a previdência apenas do servidor titular de cargo efetivo e o estável não era efetivo no cargo público, diante da exigência de participação em certame público para fins de ostentar essa condição de efetivo. 



    7. A questão foi resolvida pelo Parecer/GM n° 30, originário do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exarado pelo então Advogado-Geral da União e aprovado com efeito vinculativo pelo Presidente da República para a Administração Federal, consolidando o entendimento no sentido de assegurar aos servidores estáveis com base no art. 19 do ADCT os mesmos direitos previdenciários garantidos aos servidores efetivos. 



    8. Como a regra constitucional é de aplicação cogente para União, Estados, Distrito Federal e Municípios, deve-se adotar a mesma interpretação para a relação previdenciária das demais entidades distintas da União, no que tange às relações desses entes da federação com seus agentes públicos. No nível constitucional, as normas do art. 39 da CF/88 e do art. 19 do ADCT vinculam a todos os níveis da Administração e as normas regulamentadores da União se aplicam como fonte subsidiária a essas relações. 



    9. Antes da Constituição de 1988, por autonomia jurídico-federativa, e depois, em decorrência do art. 40 da Carta Magna, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderiam instituir regime de previdência para seus servidores, mediante instituição de contribuição social, sendo obrigatória a vinculação ao RGPS apenas do servidor temporário ou exclusivamente titular de cargo em comissão, cargo temporário ou emprego público (§13 acrescentado pela EC n°20/98). 



    10. As contribuições recolhidas para o regime próprio de previdência do Estado de Tocantins vincularam os servidores oriundos do Estado de Goiás, ainda que não efetivados no cargo/emprego, mas estáveis no serviço público, àquele regime de previdência, cuja transferência compulsória para o RGPS violou o princípio da segurança jurídica. 



    11. Por aplicação da interpretação constitucional e das regras de segurança e de boa-fé das relações com di o Poder Público, a parte autora deve ser mantida no RPPS do Estado do Tocantins, cujos critérios de concessão, manutenção e cálculo dos benefícios a ela aplicáveis (art. 40 da CF/88) são diversos em tudo das condições de concessão do benefício no RGPS, especialmente quanto ao valor inicial do beneficio e à paridade entre ativos e inativos. 



    12. A hipótese em exame não trata do instituto da "desaposentação", tema que foi exaustivamente debatido nas diversas esferas do Poder Judiciário e que também foi objeto de decisão do e. STF no julgamento do RE n° 661.256/SC, em sede de repercussão geral. A pretensão da parte autora é de retorno ao RPPS do Estado de Tocantins, desde a data de sua transferência para o RGPS, e eventual cancelamento de benefício previdenciário já concedido é apenas consequência lógica da invalidação da inclusão indevida no regime previdenciário. 



    13. Como consequência do retorno da parte autora ao RPPS, o INSS e o Estado de Tocantins deverão proceder às devidas compensações dos valores recolhidos como contribuição previdenciária, uma vez que deverá ser restabelecido o direito a ela aplicável como agente público contratado antes da Constituição de 1988, estabilizado e beneficiário do art. 19 do ADCT ou da interpretação emergente do art. 243 da Lei 8.112/90, aplicável às demais esferas de governo, ou seja, estadual, distrital e municipal. 



    14. Quanto aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, considerou inconstitucional a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de . poupança (TR), "uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da 4110 economia". 



    15. Correção monetária e juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 



    16. Honorários de advogado devidos no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, na esteira da jurisprudência da Corte. 



    17. Remessa oficial não conhecida. Apelações do IGEPREV/TO e do Estado do Tocantins desprovidas. Apelação do INSS parcialmente provida, nos termos do item 16.



     2.  O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Tocantins e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins –I GEPREV, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega ofensa ao art. 40 da CF e 19, caput e § 1º, do ADCT. Argumenta que o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade.



    3.  O recurso deve se provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência firmada pelo STF no sentido que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. O próprio art. 40 da CF/1988, com redação dada pela EC nº 20/1998, estabelece que pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Nessa linha, confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    (RE 1.375.560-AgR, Redatora p/o acórdão a Cármen Lúcia, Primeira Turma)



     Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário, sem condenação ao pagamento de custas ou de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 



    (RE 1.381.167-AgR, Redator p/o acórdão o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    4.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e afirmar a necessidade de permanência da recorrida no Regime Geral da Previdência Social. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência. 



    Publique-se. 



          Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator